Tribunal: CARF
Processo: 13603.903088/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de relevância e essencialidade, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos e cujo entendimento deve ser reproduzido no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
CRÉDITOS SOBRE PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. ÔNUS DA PROVA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
As despesas com aquisição de partes e peças de reposição de máquinas e equipamentos utilizados na produção, pagas à pessoa jurídica domiciliada no País, geram direito a créditos da COFINS no regime não cumulativo somente quando não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas ou não tiverem valor superior a R$ 326,61 (valor à época). O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito creditório. Não comprovada a observância aos requisitos legais, a manutenção da glosa se impõe.
CRÉDITO SOBRE COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO E DE PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
A autorização para abatimento de créditos pelos insumos utilizados na produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços, prevista no artigo 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003, abrange o combustível utilizado pelo contribuinte no transporte de produtos em elaboração e de produtos acabados, dada a essencialidade e a relevância para a consecução da atividade.
CRÉDITOS SOBRE ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DESCABIMENTO. DESCONTO DE CRÉDITOS EM RELAÇÃO À LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. POSSIBILIDADE.
Se o artigo 3o, inciso IV, da Lei no 10.833/2003 não restringiu o desconto de créditos da COFINS às despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo da empresa, não cabe ao intérprete fazê-lo. É possível o desconto de crédito em relação à locação de caminhões utilizados nas atividades econômicas do sujeito passivo.
CRÉDITOS SOBRE FRETE DE PRODUTO ACABADO PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM DEPÓSITO OU ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
O frete de produto acabado para formação de lote de exportação, assim como as despesas com depósito ou armazenagem em portos e terminais, até que sejam enviados aos adquirentes, gera direito a créditos de COFINS não cumulativa, na forma do artigo 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/2003.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE PARA SOLUÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. NÃO CONFIGURADA PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada, podendo indeferir perícias quando entendê-las prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de defesa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
13603.903088/2014-80
ACÓRDÃO
3201-011.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA DE MINERACAO ESPERANCA S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de relevância e
essencialidade, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.221.170/PR, julgado
na sistemática de recursos repetitivos e cujo entendimento deve ser
reproduzido no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
CRÉDITOS SOBRE PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. ÔNUS DA PROVA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
As despesas com aquisição de partes e peças de reposição de máquinas e
equipamentos utilizados na produção, pagas à pessoa jurídica domiciliada
no País, geram direito a créditos da COFINS no regime não cumulativo
somente quando não representem acréscimo de vida útil superior a um
ano ao bem em que forem aplicadas ou não tiverem valor superior a R$
326,61 (valor à época). O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o
direito creditório. Não comprovada a observância aos requisitos legais, a
manutenção da glosa se impõe.
CRÉDITO SOBRE COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO E DE PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
A autorização para abatimento de créditos pelos insumos utilizados na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços, prevista
no artigo 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003, abrange o combustível
utilizado pelo contribuinte no transporte de produtos em elaboração e de
produtos acabados, dada a essencialidade e a relevância para a consecução
da atividade.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903088/2014-80
2
CRÉDITOS
SOBRE
ALUGUEL
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DESCABIMENTO. DESCONTO DE CRÉDITOS
EM RELAÇÃO À LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. POSSIBILIDADE.
Se o artigo 3o, inciso IV, da Lei no 10.833/2003 não restringiu o desconto de
créditos da COFINS às despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo da empresa, não cabe ao intérprete fazê-
lo. É possível o desconto de crédito em relação à locação de caminhões
utilizados nas atividades econômicas do sujeito passivo.
CRÉDITOS SOBRE FRETE DE PRODUTO ACABADO PARA FORMAÇÃO DE
LOTE DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM DEPÓSITO OU
ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
O frete de produto acabado para formação de lote de exportação, assim
como as despesas com depósito ou armazenagem em portos e terminais,
até que sejam enviados aos adquirentes, gera direito a créditos de COFINS
não cumulativa, na forma do artigo 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/2003.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE PARA SOLUÇÃO
DA LIDE. INDEFERIMENTO. NÃO CONFIGURADA PRETERIÇÃO AO DIREITO
DE DEFESA.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente
motivada, podendo indeferir perícias quando entendê-las prescindíveis ou
impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de defesa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas de créditos, observados os requisitos
da lei, relacionadas aos seguintes itens: (i) frete de produtos acabados até os terminais para
formação de lotes, bem como as despesas de armazenagem aí incorridas, enquanto os produtos
aguardam a chegada dos navios ou trens em que irão embarcar com destino aos adquirentes, (ii)
combustível consumido nos caminhões e (iii) aluguel de caminhões, ressalvada a hipótese desses
bens terem sido imobilizados. Vencidos os conselheiros Marcos Antônio Borges (substituto), que
dava provimento em menor extensão, e Francisca Elizabeth Barreto (substituta), que negava
provimento integralmente. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.764, de 15 de abril de 2024, prolatado no
julgamento do processo 13603.903068/2014-17, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903088/2014-80
3

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antônio Borges
(suplente convocado), Márcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada),
Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Ausente o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio
Borges e a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio, substituída pela conselheira Francisca Elizabeth
Barreto.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que reconheceu parcialmente o
direito creditório, homologando as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido,
e, existindo saldo do crédito apurado, determinando o ressarcimento. O pedido é referente ao
crédito relativo PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO - EXPORTAÇÃO do 4o TRIMESTRE 2013.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
PIS/PASEP. COFINS. INSUMOS.
A análise da apropriação de créditos de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos, deve
ser feita com base no julgamento do Recurso Especial (Resp) no 1221170/PR pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando a explicação de seu processo
produtivo e solicitando:
“Por todo o exposto, a Recorrente requer que seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário para a reforma parcial do Acórdão no. 106-15.080, proferido
pela 17a Turma da DRJ06 e, assim:
a) Seja determinada a realização da perícia formulada na peça de
Manifestação de Inconformidade;
b) Independentemente da realização da perícia requerida, seja reconhecida
a totalidade do direito creditório pleiteado, com a consequente
homologação integral do pedido de compensação formalizado.”
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903088/2014-80
4
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Em que pese a afirmação da Delegacia de Julgamento no sentido de que a análise
dos créditos sobre bens e serviços utilizados como insumos foi feita com base no
Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, que trouxe as principais repercussões
decorrentes do RESP 1221170/PR, entendo que, em alguns pontos, os critérios da
relevância e da essencialidade não foram observados.
É nesse norte que o julgamento do recurso será conduzido.
Dos bens adquiridos e incorporados ao ativo imobilizado: peças de reposição de
máquinas e equipamentos
Quanto às despesas com aquisição de peças de reposição de máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo e serviços de manutenção
relacionados, a DRJ explicitou a necessidade de observância dos artigos 301 e 346
do RIR/99, apontando que o contribuinte deveria ter ativado essas despesas para,
só então, apurar os créditos sobre os encargos de depreciação.
A Recorrente se defende afirmando que tal entendimento, no sentido da
possibilidade de apropriação apenas dos créditos calculados sobre os encargos de
depreciação, contraria o quanto decidido pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR,
porque todas as glosas se referem a bens integrados ao processo produtivo.
Os argumentos apresentados pela Recorrente não são capazes de infirmar as
conclusões adotadas pelos julgadores de primeira instância.
Em primeiro lugar, os créditos em questão encontram fundamento no inciso VI do
artigo 3o da Lei no 10.637/2002, sendo despiciendo, para verificação de sua
legitimidade, perquirir o conceito de insumos à luz da orientação do STJ, que diz
respeito à interpretação do inciso II daquele dispositivo.
Em segundo lugar, a Recorrente deixou de comprovar que esses bens não
aumentaram a vida útil do bem em mais de um ano.
Há diversos julgados dessa Turma, em outra composição, no sentido de que o
ônus da prova do direito creditório compete ao contribuinte que o alega:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903088/2014-80
5
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação declarada por falta de
demonstração e comprovação do pagamento indevido.”
(CARF, Processo no 13971.900707/2008-48, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
006.746 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 24
de junho de 2020)
Relembremos: para que um bem seja apto a gerar créditos no regime não
cumulativo como insumo do processo produtivo, nos termos do artigo 3o, inciso II,
da Lei no 10.637/2002, além de ser aplicado no processo produtivo e ser relevante
ou essencial para a atividade econômica, ele não pode ser passível de ativação
obrigatória, nos termos dos artigos 301 e 346 do RIR/99:
“Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser
deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário
não superior a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou prazo de
vida útil que não ultrapasse um ano (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 15, Lei no
8.218, de 1991, art. 20, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e Lei no 9.249, de
1995, art. 30).
(...) § 2o Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser ativado para
ser depreciado ou amortizado (Lei n o 4.506, de 1964, art. 45, § 1o).”
“Art. 346. Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com
reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições
eficientes de operação (Lei no 4.506, de 1964, art. 48).
§ 1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar
aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas
correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser
capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei no 4.506, de
1964, art. 48, parágrafo único).”
Se for passível de ativação obrigatória, o crédito será apropriado não com base no
custo de aquisição, mas com base na despesa de depreciação, como determinado
no artigo 3o, inciso VI c/c § 1o inciso III, da Lei no 10.637/2002:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: Produção de efeito (Vide Lei no 11.727, de 2008)
(...) VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
(...) § 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
art. 2o sobre o valor:
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903088/2014-80
6
(...) III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (...).
Ressalte-se que não se trata de mera norma contábil, mas exigência da própria Lei
no 4.506/64, ao prescrever, em seu artigo 48, parágrafo único, a necessidade de
escrituração de referidas despesas no ativo imobilizado quando prolongar a vida
útil do ativo, para serem deduzidas do lucro real pelos encargos de depreciação,
vedando seu tratamento como despesas operacionais:
“Art. 48. Serão admitidas como custos ou despesas operacionais as despesas com
reparos e conservação corrente de bens e instalações destinadas a mantê-los em
condições eficientes de operação.
Parágrafo único. Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes
resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as
despesas correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano,
deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras.”
O entendimento predominante no CARF é no sentido de que os bens de ativação
obrigatória que não possam ser contabilizados como despesa operacional geral
direito de crédito de PIS e COFINS sobre as respectivas quotas de depreciação:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
MATERIAIS DE CONSUMO PRÓPRIO. INSUMOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Os gastos com materiais de manutenção e peças de reposição de máquinas e
equipamentos, assim como aqueles com manutenção de edifícios e instalações
utilizados no processo produtivo, quando implicarem aumento superior a um ano
na vida útil do bem e forem superiores a R$ 326,61 (art. 301, RIR/99) - valor à
época -, devem ser apropriadas como encargos de depreciação.”
(CARF, Processo no 11080.011702/2007-77, Recurso Voluntário, Acórdão no 3003-
000.461 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, Sessão de 15 de
agosto de 2019)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/04/2012
DOCAGENS E PARADAS PROGRAMADAS. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo são tratados
como insumos, passíveis de apuração de crédito, desde que não prolonguem a vida
útil do bem em mais de um ano. Gastos com manutenção, reparos e substituição
de peças de um ativo que prolongam a vida útil do bem em prazo superior a um
ano, conforme a legislação do imposto sobre a renda, devem ser ativados,
apurando-se sobre eles despesas de depreciação. Sobre as despesas de
depreciação é possível a apuração de créditos não cumulatividade do PIS/COFINS,
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903088/2014-80
7
nos termos artigo 3o, § 1o, III, da Lei n. 10.833/2003. Inteligência da Solução Cosit
n. 59/2021.”
(CARF, Processo no 16682.901565/2018-51, Recurso Voluntário, Acórdão no 3301-
010.380 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 22
de junho de 2021)
Além disso, como os custos relativos às partes e peças de reposição e respectivos
serviços de manutenção não foram ativados, mas contabilizados como despesa
operacional, mais um fato inviabiliza o creditamento pretendido: como essas
despesas foram levadas a custo na apuração do resultado do exercício, incide
vedação contida no artigo 1o, parágrafo único, do ADI SRF no 3/2007:
“Art. 1o O valor dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
Social para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), apurados no regime
não-cumulativo não constitui:
I - receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor devido
das referidas contribuições;
II - hipótese de exclusão do lucro líquido, para fins de apuração do lucro real e da
base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Parágrafo único. Os créditos de que trata o caput não poderão constituir-se
simultaneamente em direito de crédito e em custo de aquisição de insumos,
mercadorias e ativos permanentes.”
Por fim, mesmo com relação ao crédito da depreciação, a teor do artigo 3o, inciso
VI, da Lei no 10.833/2003, caberia à Recorrente não apenas requerer tal medida
como pedido sucessivo no Recurso Voluntário, como também demonstrar a
ativação do custo e o valor da base de cálculo do crédito decorrente dos encargos
de depreciação - o que não fez.
Portanto, considerando que (1) não cabe ao julgador deferir pedido não
formulado pela parte, sob pena de caracterizar decisão extra petita; (2) pela
própria linha de defesa, os bens não foram ativados, mas contabilizados como
despesa operacional; e (3) a falta de comprovação da base de cálculo dos créditos
decorrente dos encargos de depreciação dos bens ativáveis, não se pode admitir o
direito ao crédito relacionado a este item.
Desse modo, reputo que, nesse aspecto, a decisão de primeira instância não
merece qualquer reparo, devendo prevalecer a glosa efetuada.
Dos insumos empregados na atividade econômica: combustível utilizado nos
caminhões
A Autoridade Fiscal promoveu a glosa dos respectivos créditos alegando que o
combustível não é utilizado na extração ou beneficiamento do minério, mas em
fases anteriores ou posteriores ao processo produtivo, como movimentação de
estéreis e resíduos, transporte interno da produção, abertura de acessos, praças
de sondagem, remoção de sondas.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903088/2014-80
8
A DRJ houve por bem reverter a glosa relacionada ao combustível utilizado em
máquinas e outros veículos, mas manteve a glosa relativa ao combustível utilizado
nos caminhões da Recorrente, ao fundamento de que estes eram utilizados tanto
no processo produtivo quanto em etapas posteriores a ele. Não constando nos
autos documentação que demonstrasse a contabilização de custos de forma
segregada por atividade, a Turma Julgadora entendeu não ser possível admitir os
créditos correspondentes.
A esse respeito, a Recorrente alega que o direito ao crédito na aquisição de
combustíveis ou lubrificantes está assegurado expressamente no artigo 3o, inciso
II, da Lei no 10.833/2003. Aduz ainda que tal entendimento foi reforçado no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, de modo que pouco importa se esses
insumos são empregados diretamente em processo produtivo, relevando apenas
que sejam essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade.
Entendo que, nesse aspecto, a decisão de primeira instância merece reforma.
Os dispêndios com combustíveis utilizados nos caminhões da empresa, sejam eles
destinados ao transporte de produtos em fabricação ou ao transporte de
produtos acabados, ou mesmo à destinação de resíduos, são gastos relevantes e
essenciais à atividade econômica, enquadrando-se no conceito intermediário de
insumos para os fins do artigo 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003:
“Art. 3o - Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...) II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (...).”
Ademais, também há previsão específica na lei autorizando o desconto de crédito
relativamente a “armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos
casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor” (artigo 3o,
inciso IX, da Lei no 10.833, de 2003).
Ora, sendo o custo do frete arcado pela própria Recorrente, a referida regra deve
ser estendida ao combustível utilizado em frota própria, pois o que se apreende
do comando legal é a previsão de crédito em relação aos gastos no transporte.
Destarte, merece reversão a glosa de créditos vinculados à aquisição do
combustível utilizado em caminhões, ainda que tal gasto se refira à fase posterior
ao processo produtivo, dada a inegável relação que têm com o mesmo.
Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Turma:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903088/2014-80
9
CRÉDITO. COMBUSTÍVEL. EMPILHADEIRAS. CAMINHÃO. TRANSPORTE DE INSUMOS
E PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. TRANSPORTE NA VENDA DE
PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas (i) a aquisição de gás
consumido em empilhadeiras utilizadas para transporte de insumos e de produtos
acabados no estabelecimento produtor da pessoa jurídica, bem como (ii) a
aquisição de combustível utilizado no transporte de insumos e de produtos
acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica e (iii) a aquisição de
combustível utilizado na venda de produtos acabados, mas desde que a aquisição
dos combustíveis tenha sido tributada pela contribuição, situação em que se
excluem aqueles sujeitos ao regime monofásico.”
(CARF, Processo no 13851.720072/2006-00, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
007.733 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 26
de janeiro de 2021)
Acompanhando a jurisprudência acima referenciada, entendo que deve ser
revertida a glosa relativa ao combustível consumido nos caminhões, desde que
observados os demais requisitos legais, como ter sido adquirido de pessoa jurídica
domiciliada no País e em cuja aquisição tenha havido o pagamento da
contribuição.
Da locação de máquinas e equipamentos de pessoas jurídicas: aluguel de
caminhões
A DRJ manteve a glosa dos créditos relacionados às despesas com aluguel de
caminhões sob o fundamento de que o artigo 3o, inciso IV, da Lei no 10.833/2003
autoriza o aproveitamento de créditos apenas em relação às despesas com
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos usados na atividade da empresa.
A Recorrente defende que a limitação ao aproveitamento dos créditos de insumos
de locação de veículos não merece prevalecer, pois esses bens são utilizados
tanto para transporte do minério na própria mina, quanto para transporte do
minério de ferro da mina até a planta de beneficiamento.
Em primeiro lugar, não se pode conceber a sistemática da não cumulatividade
como uma espécie de benefício fiscal, razão pela qual não se aplicam a ela as
disposições do artigo 111 do CTN.
Além disso, a interpretação restritiva adotada pela autoridade administrativa,
mantida pela Delegacia de Julgamento, não está em sintonia com o entendimento
desta Turma, em outra composição, como se colhe da ementa reproduzida
adiante:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DESPESAS COM ALUGUEL DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. DESCONTO
DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903088/2014-80
10
Se o disposto no art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003, não restringiu o desconto de
créditos da Cofins apenas às despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos ao
processo produtivo da empresa, não cabe ao intérprete restringir a utilização de
créditos somente aos aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados no processo
produtivo.
(CARF, Processo no 10650.901212/201095, Recurso Voluntário, Acórdão no
3201003.569 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20 de março de 2018)
Acrescente-se que, no específico caso de veículos e caminhões, essa Turma tem
admitido os créditos sobre as respectivas locações:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CRÉDITO. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES.
Desde que utilizados no processo produtivo, por força do previsto no inciso IV, do
Art. 3.o, das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, os dispêndios com locação de
caminhões geram direito ao crédito de Pis e Cofins não cumulativo.”
(CARF, Processo no 15504.721393/2016-61, Recurso de Ofício e Voluntário,
Acórdão no 3201-009.633 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 15 de dezembro de 2021)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/05/2011
CRÉDITO. ALUGUEL DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA PESSOA
JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
A lei autoriza o desconto de crédito em relação ao aluguel de máquinas e
equipamentos comprovadamente utilizados nas atividades da empresa, dentre os
quais se incluem os veículos. Sendo certo que o legislador não restringiu o
desconto de créditos de PIS/COFINS somente aos aluguéis de máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo.
(CARF, Processo no 10380.903010/2013-58, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
010.611 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 28
de junho de 2023, Relator Márcio Robson Costa)
Por fim, veja-se que o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais não
diverge do posicionamento desta Turma:
“ALUGUÉIS. CAMINHÕES, AUTOMÓVEIS E CAMIONETAS. CUSTOS/ DESPESAS.
ATIVIDADES DA EMPRESA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com aluguéis de caminhões, automóveis e
camionetas utilizados nas atividades exploradas pela empresa geram créditos da
contribuição passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o
faturamento mensal e/ou de ressarcimento/compensação do saldo credor
trimestral.”
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903088/2014-80
11
(CARF, Processo no 13656.720501/201295 Recurso Especial, Acórdão no
9303008.575 – 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 15 de
maio de 2019)
Portanto, voto por determinar a reversão da glosa de créditos relacionados às
despesas com aluguel de caminhões, ressalvada a hipótese de os bens locados
terem sido imobilizados, a fim de evitar a duplicidade no aproveitamento de
créditos.
Das despesas de armazenagem e frete: frete de produto acabado com destino
ao terminal ferroviário e armazenagem no terminal ferroviário
Como asseverado, a DRJ manteve a glosa de créditos relativa à “Fase 03 –
Transporte", que consiste no transporte do minério de ferro, após o tratamento,
até o terminal ferroviário, sob o fundamento de que bens e serviços empregados
depois de finalizado o processo produtivo não são considerados insumos.
A Recorrente defende que é indevida a glosa relativa às despesas com frete de
produtos acabados, relativamente às operações de transferências entre
estabelecimentos da Recorrente ou com destino a terminais ferroviários, pois o
inciso IX do artigo 3o da lei no 10.833/2003 deve ser interpretado em conjunto
com o inciso II do mesmo dispositivo.
Entendo que, neste aspecto, a decisão merece reforma e a glosa deve ser
revertida, já tendo sido este o posicionamento adotado por esta Turma:
“CRÉDITO. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
Nos termos do inciso II e IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, da Cofins não-
cumulativa, é possível o aproveitamento de crédito sobre os dispêndios com
transporte de produtos acabados.
(CARF, Processo no 10680.904582/2018-84, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
009.675 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 15
de dezembro de 2021, Redator Designado Pedro Rinaldi de Oliveira Lima)
“CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE. MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE PRODUTOS EM
FABRICAÇÃO OU ACABADOS.
As despesas com fretes para transporte interno de produtos em elaboração e/ou
produtos acabados, de forma análoga aos fretes entre estabelecimentos do
contribuinte, pagas e/ou creditadas a pessoas jurídicas, mediante conhecimento de
transporte ou de notas fiscais de prestação de serviços, geram créditos básicos de
Cofins, a partir da competência de fevereiro de 2004, passíveis de dedução da
contribuição devida e/ou de ressarcimento/compensação. Precedentes.”
(CARF, Processo no 13116.000753/2009-14, Acórdão 3201-002.638, Relator
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, 1a Turma Ordinária, 2a Câmara, 3a
Seção de Julgamento, Sessão de 29/03/2017)
Outrossim, tendo a empresa industrial produzido um determinado produto,
presume-se que este será vendido, não havendo necessidade de que tal operação
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903088/2014-80
12
já tenha ocorrido para que o deslocamento do bem seja considerado uma
operação de venda, nos termos dos artigos 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/03.
Nesse diapasão, cumpre transcrever a ementa do Acórdão no 9303-008.260,
proferido pela 3o Turma da CSRF, na sessão de 20 de março de 2019:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA
DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os
valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos
da mesma empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito
passivo. Conquanto a observância do critério da essencialidade, é de se considerar
ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03, eis
que a inteligência desses dispositivos considera para a r. constituição de crédito os
serviços intermediários necessários para a efetivação da venda quais sejam, os
fretes na operação de venda. Recurso especial do contribuinte provido.”
O mesmo entendimento relativo ao frete relativo à remessa de mercadorias para
formação de lotes de exportação é aplicável às despesas com a armazenagem do
produto nos portos e terminais, enquanto aguarda a chegada dos trens ou navios
em que serão remetidos para entrega aos respectivos adquirentes.
Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2013 A 30/06/2013
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. TRANSPORTE DE CARGA. FRETE NA
REMESSA DA PRODUÇÃO PARA FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO. DIREITO AO
CRÉDITO.
Estão aptos a gerarem créditos das contribuições os bens e serviços aplicados na
atividade de transporte de carga e remessa da produção, passíveis de serem
enquadrados como custos de produção. Fundamento: Art. 3.o, IX, da Lei 10.833/03.
FRETE. LOGÍSTICA. MOVIMENTAÇÃO CARGA. REMESSA PARA DEPÓSITO OU
ARMAZENAGEM.
Os serviços de movimentação de carga e remessas para depósito ou armazenagem,
tanto na operação de venda quanto durante o processo produtivo da agroindústria,
geram direito ao crédito. Fundamento: Art. 3.o, IX, da Lei 10.833/03.
(CARF, Processo no 10650.902230/2017-61, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
009.199 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 21
de setembro de 2020, Relator Pedro Rinaldi de Oliveira Lima)
Desse modo, voto por reverter a glosa de créditos vinculados ao frete de produtos
acabados até os terminais, para formação de lotes, bem como as despesas de
armazenagem nesses terminais, incorridas enquanto os produtos aguardam a
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903088/2014-80
13
chegada dos navios ou trens em que irão embarcar, observados os demais
requisitos legais.
Do indeferimento do pedido de realização de perícia
A Delegacia de Julgamento indeferiu o pedido de perícia aduzindo que os quesitos
apresentados não exigem conhecimento técnico diverso daquele que a lei requer
do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, autoridade legalmente competente
para examinar questões jurídicas e contábeis.
A esse respeito, a Recorrente alega que a realização de prova pericial era
imprescindível para a correta aplicação da sistemática da não cumulatividade no
caso concreto devido à necessidade de uma compreensão profunda de seu
processo produtivo, de sorte a possibilitar a aferição da essencialidade e da
relevância de cada produto ou serviço nele envolvido.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção, podendo indeferir
diligências ou perícias consideradas desnecessárias, sem que isso configure
cerceamento ao direito de defesa.
Sobre o tema, vejamos a jurisprudência da Turma:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/03/2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
PRESCINDÍVEL PARA SOLUÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO NÃO CONFIGURA
PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou
indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure
preterição do direito de defesa.
(CARF, Processo no 12457.010859/2009-94, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
010.878 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 22
de agosto de 2023, Relatora Ana Paula Giglio)
Pela leitura dos autos, vê-se que a Delegacia de Julgamento, com relação à
parcela da glosa mantida, fundamentou sua decisão na inobservância dos
requisitos legais. O direito ao crédito não ficou prejudicado em razão de questões
técnicas.
Por todo o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para
determinar a reversão das glosas de créditos relacionadas aos seguintes itens:
a)
combustível consumido nos caminhões, desde que observados os
requisitos legais;
b)
aluguel de caminhões, ressalvada a hipótese desses bens terem sido
imobilizados;
c)
frete de produtos acabados até os terminais para formação de lotes, bem
como as despesas de armazenagem incorridas nos mesmos, enquanto os produtos
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.766 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903088/2014-80
14
aguardam a chegada dos navios ou trens em que irão embarcar com destino aos
adquirentes, observados os demais requisitos legais.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para reverter as glosas de créditos, observados os requisitos da lei,
relacionadas aos seguintes itens: (i) frete de produtos acabados até os terminais para formação de
lotes, bem como as despesas de armazenagem aí incorridas, enquanto os produtos aguardam a
chegada dos navios ou trens em que irão embarcar com destino aos adquirentes, (ii) combustível
consumido nos caminhões e (iii) aluguel de caminhões, ressalvada a hipótese desses bens terem
sido imobilizados.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 351
DF CARF MF
Original